Tribunal: STF
Processo: ARE 1511099
Classe: ARE
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-12

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



     1. Trata-se de recurso extraordinário com agravo interposto contra acórdão do Superior Tribunal Militar assim ementado: 



    REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE/ INCOMPATIBILIDADE PARA COM O OFICIALATO (RDIIOF). QUESTÃO DE ORDEM. DILAÇÃO PROBATÓRIA EM SEDE DE JULGAMENTO DE REPRESENTAÇÃO PARA DECLARAÇÃO DE INDIGNIDADE PARA O OFICIALATO. IMPOSSIBILIDADE. UNANIMIDADE. MÉRITO. ESTELIONATO CONTRA A ADMINISTRAÇÃO PÚBLICA. ART. 251, §3º, DO CÓDIGO PENAL MILITAR (CPM). FRAUDE POR MEIO DE SIMULAÇÃO DE DESPESAS. AUSÊNCIA DAS CONDIÇÕES ÉTICO-MORAIS PARA MANUTENÇÃO DOS DIREITOS E PRERROGATIVAS INERENTES AOS OFICIAIS DAS FORÇAS ARMADAS. PERDA DO POSTO E DA PATENTE. REPRESENTAÇÃO JULGADA PROCEDENTE. DECISÃO UNÂNIME.



     I - Por não haver fato desconhecido a ser provado, posto que os episódios criminosos pelos quais sobreveio condenação superior a 2 anos já foram submetidos ao contraditório judicial e percorreram o devido processo legal em momento adequado, não há espaço para nova dilação nesta Ação de natureza ético-moral. 



    II - Dos autos extrai-se que as ações operadas pelo Representado divergem diametralmente da expectativa creditada pela sociedade aos Oficiais, os quais juraram fidelidade à Pátria, inclusive com o sacrifício da própria vida. 



    III - A malversação do patrimônio público perpetrada reflete que, mesmo após anos de carreira e já integrando o círculo dos Oficiais superiores, o Representado foi capaz de abandonar todos os valores cultuados diuturnamente na vida castrense para se dedicar à odiosa empreitada criminosa. 



    III - Descumprido o pacto solene de lealdade realizado junto à Instituição Militar, exsurge a competência do Superior Tribunal Militar de declarar sua indignidade de permanecer ostentando o posto de Oficial do Exército, com vistas a reparar e resguardar os pilares da disciplina e da hierarquia, o pundonor militar e o decoro da classe. 



    IV - Demonstração de comportamento reprovável, que ocasionou mais de uma centena de atos criminosos e maculou não somente a sua honra individual, mas também o pundonor militar, o decoro da classe e a imagem do próprio Exército Brasileiro.



     V - Tendo em vista a independência das instâncias, a RDIIOF não busca verificar a proporcionalidade, a suficiência, a necessidade ou qualquer outro aspecto da sanção penal, mas sim tem por desiderato perquirir se a conduta do Representado maculou o estatuto ético da Instituição Castrense em tal medida que a sua permanência, nos quadros da Força Singular, seja capaz de comprometer os princípios da disciplina e da hierarquia. 



    VI - RDIIOF julgada procedente. Decretação da perda do posto e da patente. Decisão unânime. - (e-doc. 13, p. 1)



     2. Nas razões do extraordinário, alega-se violação ao art. 5º, LV, da Constituição Federal (e-doc. 20). 



    3. O recurso foi inadmitido sob a incidência da Súmula 281/STF (e-doc. 25).



    4. Os autos foram distribuídos por prevenção, por causa do ARE 1.472.482 (e-doc. 29). 



    É o relatório.



      Decido.



    5. A ausência de impugnação especificada dos fundamentos da decisão agravada configura irregularidade formal, uma vez que a mera reiteração das razões do recurso extraordinário, na minuta do agravo, não tem o condão de abordar a motivação específica apresentada pelo primeiro juízo de admissibilidade.  



    6. Aliás, para ultrapassar a fase do conhecimento, o recurso deve impugnar, de forma especificada, todos os fundamentos da decisão agravada. É ônus do agravante promover impugnação detalhada, em observância ao princípio da dialeticidade recursal, do qual decorre a necessidade de se evidenciarem os motivos de fato e de direito que possibilitem a reforma do pronunciamento recorrido, mediante argumentação apta a infirmar, em tese, todas as razões consideradas pela decisão impugnada.  



    7. No caso, constatada a ausência de impugnação específica – uma vez que o agravante, em essência, somente reiterou as razões do extraordinário, ignorando por completo os fundamentos da decisão agravada -, mostra-se inviável o conhecimento deste agravo, ante o disposto no art. 932 do Código de Processo Civil, no enunciado nº 287 da Súmula do STF e nos precedentes a seguir colacionados:  



    Art. 932 do CPC. Incumbe ao relator: (...).



    III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. (grifos nossos).  



    E. 287: Nega-se provimento ao agravo, quando a deficiência na sua fundamentação, ou na do recurso extraordinário, não permitir a exata compreensão da controvérsia.  



    AGRAVO REGIMENTAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DE TODOS OS FUNDAMENTOS DA DECISÃO QUE INADMITIU O RECURSO EXTRAORDINÁRIO. SÚMULA 287 DO STF. 1. É inviável o conhecimento do recurso que não ataca, especificamente, todos os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso extraordinário. Incidência da Súmula 287 do STF. 2. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa do art. 1.021, §4º, CPC. Inaplicável o art. 85, § 11, do CPC, tendo em vista que não é cabível, na hipótese, condenação em honorários advocatícios (Súmula 512 do STF e art. 25 da Lei 12.016/2009).



    (ARE nº 1.067.632-AgR/SC, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 25/10/2021, p. 12/11/2021; grifos acrescidos).  



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO – DECISÃO NEGATIVA DE ADMISSIBILIDADE – IMPUGNAÇÃO – DESCOMPASSO. O descompasso entre os fundamentos da decisão negativa de admissibilidade do extraordinário e a minuta do agravo conduz ao não conhecimento do recurso. AGRAVO – MULTA. Se o agravo é manifestamente inadmissível ou improcedente, impõe-se a aplicação da multa prevista no § 4º do artigo 1.021 do Código de Processo Civil, arcando a parte com o ônus decorrente da litigância protelatória.



    (ARE nº 1.275.826-AgR-segundo/RS, Rel. Min. Marco Aurélio, Primeira Turma, j. 21/12/2020, p. 10/02/2021; grifos acrescidos).  



    8. Para a espécie, inclusive, faz-se válido registrar a advertência de que, em casos de apresentação de outra medida recursal manifestamente inadmissível ou improcedente, o Supremo Tribunal Federal entende pela possibilidade de aplicação de multa, nos termos do art. 1.021, § 4º, do CPC (ARE nº 1.321.696-ED-AgR/MG, de minha relatoria, Segunda Turma, j. 06/06/2022, p. 29/06/2022; ARE nº 1.107.805-AgR/SP, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Primeira Turma, j. 13/12/2019, p. 03/02/2020; Rcl nº 45.289-AgR/DF, Rel. Min. Dias Toffoli, Primeira Turma, j. 04/10/2021, p. 30/11/2021; MS nº 37.637-AgR/DF, Rel. Min. Luís Roberto Barroso, Tribunal Pleno, j. 17/05/2021, p. 16/06/2021; e MS nº 35.272-AgR-segundo/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma, j. 16/09/2020, p. 08/10/2020).  



    9. Consigno, ainda, que a apresentação de embargos de declaração com intuito protelatório assoberba ilegitimamente a Justiça, prejudicando a mais célere e efetiva prestação jurisdicional. A eventual insistência na apresentação de recursos protelatórios acarreta a possibilidade e até mesmo a obrigação de se fazer incidir a multa processual prevista no art. 1.026, §§ 2º a 4º, do CPC (MS nº 38.166-AgR-ED-ED/DF, Rel. Min. Edson Fachin, Tribunal Pleno, j. 03/05/2023, p. 12/05/2023). 



    10. Ante o exposto, não conheço do presente agravo em recurso extraordinário, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 12 de novembro de 2024.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator